Tribunal: TJDFT
Processo: 0717152-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. CONHECIMENTO DO RECURSO. PERÍCIA DE ENGENHARIA CIVIL. “QUANTUM” HOMOLOGADO. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que fixa os honorários periciais, pois postergar sua análise apenas no momento do julgamento da Apelação se mostraria inócua, pois o trabalho pericial já teria sido realizado. Precedentes.
2. A aferição dos honorários periciais, visando arbitrar a remuneração do perito, necessita avaliação da complexidade do trabalho a ser realizado, a natureza da causa, as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica e o valor da causa, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Na hipótese, trata-se de perícia na área da engenharia civil a tudo indicativa de certa complexidade, sendo necessária 12 (doze) horas para realização do labor pericial, cujo expert nomeado pelo Juízo é engenheiro civil de nível sênior, com tempo de experiência superior a 20 (vinte) anos, e a proposta de honorários foi elaborada de acordo com o “Regulamento de Honorários Para Avaliação e Perícias de Engenharia”, do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Distrito Federal – IBAPE–DF. Assim, os honorários periciais fixados em R$ 7.280,00 atendem os requisitos para tal mister, porquanto condizentes com o trabalho a ser prestado pelo expert do Juízo.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.